Tribunal: TJMT
Processo: 1003889-59.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003889-59.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCAS RODER DE PAULA - CPF: 025.652.971-06 (ADVOGADO), PEDRO PORFIRIO MARQUES SARAVY JUNIOR - CPF: 002.219.791-58 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANTECIPAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA TUTELA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURAS EXORBITANTES – LEGALIDADE DAS COBRANÇAS – QUESTÃO QUE NECESSITA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRECEDENTES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

À míngua de provas capazes de sustentar a legalidade das cobranças, haja vista que os débitos faturados de forma pretérita ainda foram apurados unilateralmente,
ad cautelam
, faz-se necessária a manutenção dos serviços de energia elétrica da unidade consumidora, uma vez que se trata de bem essencial à vida e a dignidade da pessoa humana.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
PEDRO PORFIRIO MARQUES SARAVY JUNIOR
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Antecipação Parcial dos Efeitos da Tutela de n. 1001752-95.2023.8.11.0003, ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, indeferiu o pedido de tutela de urgência, pelo qual pretendia que o juízo
a quo
determinasse à requerida, que se abstivesse de suspender o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora de n. 6/2023222-9, bem como de negativar o seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito e cartório de protesto de títulos.

Para tanto, alega o agravante que desconhece a origem dos débitos referentes à suposta recuperação de consumo.

Aduz que a Corte Superior pacificou o entendimento de que não é lícito a concessionária interromper o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito.

Liminar de efeito ativo deferida à id. 159929653.

Certificado o decurso do prazo para a parte agravada apresentar as contrarrazões sem qualquer manifestação. (ID. 163283679)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia ao acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, pelo qual pretendia que o juízo
a quo
determinasse que a requerida se abstivesse de suspender o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora de n. 6/2023222-9, bem como de negativar o seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito e cartório de protesto de títulos.

Da análise dos autos, ao menos em cognição sumária, a probabilidade do direito milita em favor do autor, ora agravante.

Isso porque, à míngua de provas capazes de sustentar a legalidade das cobranças, haja vista que os débitos faturados de forma pretérita ainda foram apurados unilateralmente,
ad cautelam
, faz-se necessária a manutenção dos serviços de energia elétrica da unidade consumidora, uma vez que se trata de bem essencial à vida e a dignidade da pessoa humana.

Ademais, após dilação probatória, se comprovada a legalidade das cobranças, poderá a agravante perseguir o
quantum

debeatur
devidamente corrigido.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – COBRANÇA DE FATURA RELATIVA A CONSUMO RECUPERADO – APURAÇÃO UNILATERAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A concessão de tutela de urgência exige comprovação da probabilidade do direito reclamado e da existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo caso a medida não seja deferida. A cobrança de fatura relativa à recuperação de consumo apurado em procedimento unilateral é indevida e não autoriza a suspensão do fornecimento de energia elétrica nem a inscrição do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes.
(N.U 1019487-92.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1001035-34.2019.8.11.0000 AGRAVANTE: IVANEA GRIGORIO VIDAL CASTRO AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - ENERGIA ELÉTRICA - TUTELA DE URGÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE NÃO SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES – DECLARAÇÃO DE DÍVIDA INEXISTENTE – INVIABILIDADE EM COGNIÇÃO SUMÁRIA -RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Tratando-se de suposto débito pretérito de consumo de energia elétrica e verificada a discrepância nas faturas nos meses subsequentes, é cabível o deferimento de tutela de urgência para que a concessionária se abstenha de suspender o serviço. A declaração de inexistência da dívida só é viável após investigação aprofundada em instrução processual.
(N.U 1001035-34.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 01/04/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DO ROL DOS INADIMPLENTES – COBRANÇA ABUSIVA DE JUROS - VIA ESTREITA DO AGRAVO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA VERIFICAR OS TERMOS DA AVENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

Na via estreita do agravo a solução mais justa e razoável para o caso concreto é aguardar o deslinde da controvérsia, com a formação do contraditório, para somente assim, evidenciar a suposta ilegalidade perpetrada pela instituição financeira Agravada.
(N.U 0133919-20.2014.8.11.0000, , ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/04/2015, Publicado no DJE 13/04/2015)

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para confirmar a liminar deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023